Tribunal: TJSP
Processo: 2210344-27.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ICMS - Exigibilidade do crédito tributário - Além disso, inegável o risco da demora e as drásticas consequências advindas da manutenção do protesto, como dificuldade de participação em processos licitatórios e obtenção de linhas de crédito - Nesse contexto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a concessão da tutela pleiteada – Recurso provido.